Tribunal: TJBA
Processo: 8000551-93.2024.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000551-93.2024.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA FRANCISCA SANTOS

Advogado(s)
:
CLAUDIO MANOEL RODRIGUES VIEIRA DE BRITO, PEDRO BARRETO PAES LOMES, VITOR DE AZEVEDO CARDOSO

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1061 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. AUTORIZADA A DEDUÇÃO DO MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada pela autora, sob o fundamento de que o contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes era regular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a impugnação da assinatura com reconhecimento biométrico transfere o ônus da prova à instituição financeira; (ii) se a ausência de comprovação da regularidade do contrato configura ato ilícito e enseja a repetição do indébito em dobro; e (iii) se os descontos indevidos no benefício previdenciário da autora configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apelante impugnou a assinatura biométrica do contrato, o que impõe à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ,
o qual abrangeria a produção da perícia técnica ou outro meio idôneo de prova. No entanto, quando oportunizado o requerimento de produção de provas, limitou-se o réu a pleitear o depoimento pessoal da parte autora.

4. Como o banco não demonstrou a autenticidade do contrato, restam indevidos os descontos no benefício previdenciário da autora. Assim, ao promover as cobranças sem base contratual legítima, o réu não agiu no exercício regular de direito, configurando ato ilícito e ensejando a repetição do indébito em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

5.

Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, extrapolam o mero dissabor e configuram dano moral. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como precedentes análogos, o dano moral deve ser fixado em R$ 10.000,00.

6. Contudo, como demonstrado nos autos que houve o crédito
depositado diretamente na conta da autora no valor de R$ 1.083,92
, a quantia deve ser deduzida do montante a ser pago pela instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Impugnada a autenticidade da assinatura biométrica no contrato bancário, cabe à instituição financeira comprovar sua regularidade, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061 do STJ.

2. A cobrança indevida por ausência de comprovação da relação jurídica configura ato ilícito e impõe a repetição do indébito em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, arts. 373, II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649-MA (Tema 1061), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 24/11/2021; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, 21/10/2020; STJ, AgInt no AREsp 1623846/PB, Rel. Min. Raul Araújo, 29/06/2020; TJ-BA, APL 8000271-40.2016.8.05.0051, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, Quarta Câmara Cível, 14/05/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8000551-93.2024.8.05.0127
, em que figuram como apelante e apelado, respectivamente,
MARIA FRANCISCA SANTOS
e
BANCO PAN S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA